Tribunal: STF
Processo: RE 870947
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) e por Cecília Rocha dos Santos contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.026, § 1º, DO CPC/2015. DEFERIMENTO.
    Inconformado com a decisão supra, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) interpõe o presente recurso, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos previstos no artigo 1.026, § 1º, do CPC/2015, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos anteriormente.
    Afirma, ainda, que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é incabível, pois inexistente alteração jurisprudencial que justifique eventual modulação.
    Por fim, aponta obscuridade com relação ao alcance do efeito suspensivo atribuído ao acórdão embargado quanto aos débitos da Fazenda Pública Federal e requer o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que, quando menos, seja esclarecido que a suspensão dos efeitos do acórdão de repercussão geral não alcança os débitos da União Federal.
    A seu turno, a embargante Cecília Rocha dos Santos também sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos anteriormente. Afirma inexistir risco de dano grave e irreparável ao erário público, uma vez que, por força do que decidido nas ADIs 4.357 e 4.425, os embargantes já vêm utilizando o índice do IPCA-E para efetuar seus pagamentos, desde 2015.
    Por fim, alega que a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração atenta contra o princípio da segurança jurídica, já que os critérios para a cobrança de juros e correção monetária definidos no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 já estariam sendo aplicados até a presente data.
    Ao final, requer seja “cassada a concessão de efeito suspensivo, proferida através da nota de expediente publicada no publicada no DJE nº 204, divulgado em 25/09/2018, considerando-se publicado em 26/09/2018 e determinado aos Tribunais de Justiça, ad referendum do Plenário, a manutenção dos critérios utilizados por eles, para cobrança de débitos, juros e correção monetária até a presente data, pois de acordo com os definidos na ADIN 4357 e 4425, 4425 QO, com redação da EC 99, até decisão final do Plenário do STF”.
     É o Relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, que dispõe que, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Com efeito, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015. 
    In casu, verifico que a decisão embargada concedeu efeitos suspensivos aos embargos de declaração opostos por entes federativos estaduais contra o acórdão de mérito proferido nos autos deste Recurso Extraordinário nº 970.847. Ocorre que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento desses primeiros embargos de declaração em 3/10/2019, de sorte que processos eventualmente suspensos em razão da decisão embargada já retornaram seu curso regular. Por oportuno, colaciono a ementa do acórdão que analisou os primeiros embargos de declaração, in verbis: 
    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870947 ED-segundos, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2020). 
    Nesse cenário, a conclusão do julgamento de mérito dos primeiros embargos pelo Plenário desta Suprema Corte e o curso regular dos processos anteriormente suspensos revelam a prejudicialidade dos presentes embargos de declaração em razão da perda superveniente de objeto. 
    Ex positis, JULGO PREJUDICADOS os presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente